Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. RECURSO ACOLHIDO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS DA MATÉRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Constatada a omissão em relação ao laudo pericial, é cabível o acolhimento dos embargos.
3. Recurso conhecido e provido para, sem fins modificativos, integrar as razões de decidir ao acórdão embargado.